Tribunal: TJDFT
Processo: 0730964-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido por órgão colegiado, nos quais a parte embargante alegou a existência de omissão, contradição e obscuridade quanto à validade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), à análise de precedente do Superior Tribunal de Justiça e à existência de erro aritmético nos títulos executivos, requerendo a integração ou o esclarecimento do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais ou precedentes apontados pela parte para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para sanar vícios específicos da decisão — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.
4. Não se configura contradição no acórdão que reconhece a presunção de certeza e liquidez das CDAs e, ao mesmo tempo, exige prova concreta para afastá-la, pois aplica corretamente a presunção legal prevista no art. 204 do CTN e no art. 3o da Lei de Execuções Fiscais.
5. Inexiste omissão quanto ao precedente do STJ indicado pela embargante, pois o acórdão impugnado analisou a distinção entre o caso concreto e o julgado citado, afastando sua aplicação por ausência de similitude fática e jurídica.
6. Não há obscuridade relativa ao suposto erro aritmético nas CDAs, uma vez que o acórdão expressamente reconheceu a ausência de qualquer demonstração objetiva ou técnica de equívoco nos valores cobrados.
7. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou fundamentos jurídicos invocados pelas partes, sendo suficiente a exposição clara e fundamentada das razões que embasam a conclusão adotada, conforme orientação consolidada na jurisprudência.
8. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as questões suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, desde que a decisão enfrente adequadamente a matéria controvertida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A simples referência, em CDA, a norma posteriormente declarada inconstitucional não gera sua nulidade, salvo se demonstrado que o lançamento tributário se baseou exclusivamente nessa norma.
3. A omissão quanto a precedente jurisprudencial não se caracteriza quando o acórdão explicita a sua inaplicabilidade ao caso concreto.
4. É desnecessário que o julgador responda expressamente a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação adotada for suficiente para justificar a conclusão.
5. A ausência de vício na decisão impede o uso dos embargos de declaração como meio de prequestionamento forçado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.013; CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1697833, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJe 18.05.2023.